Tribunal: TJDFT
Processo: 0737218-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737218-78.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR KIYOSHI NUNES MOTIZUKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, J17 - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR KIYOSHI NUNES MOTIZUKI contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0719886-77.2025.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245631170 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante, por entender que o autor aufere rendimentos líquidos superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), razão pela qual não faria jus à benesse legal. Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 75806116), o agravante sustenta que a maior parte de seus rendimentos se encontra comprometida com empréstimos consignados, alcançando o percentual de 68,8% sobre sua renda líquida, além das despesas ordinárias de subsistência. Argumenta que, diante desse contexto, não possui condições de arcar com custas e despesas processuais sem comprometer sua manutenção e de sua família. Defende que os documentos apresentados (contracheque e declaração de hipossuficiência) são hábeis a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, conforme previsão dos arts. 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil. Ressalta que a gratuidade de justiça não exige estado de miserabilidade, mas apenas a demonstração de que as despesas processuais comprometem a subsistência do requerente. Pondera, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por estarem presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, diante do risco de resolução da ação originária sem resolução de mérito, em razão da ausência de preparo. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a r. decisão recorrida. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 75835129, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 76237963. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 76237963. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025 às 10:34:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora